Tribunal: TJMT
Processo: 0004320-12.2016.8.11.0015
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004320-12.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), GOMES E CARVALHO LTDA - CNPJ: 10.282.321/0001-80 (APELADO), JARDEL ALVES CARVALHO - CPF: 008.338.401-42 (APELADO), RITA DE CASSIA TAVARES - CPF: 114.901.828-37 (APELADO), ELIAS OLIVEIRA GOMES - CPF: 651.564.632-15 (APELADO), WILIAN DE OLIVEIRA - CPF: 860.955.796-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DO PRAZO POR ATO JURISDICIONAL. ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE POSTERIORMENTE REFORMADO. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública Estadual para cobrança de crédito tributário de ICMS, representado pela Certidão de Dívida Ativa n. 201513843, contra sentença que extinguiu o feito com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente, sob o fundamento de transcurso de prazo superior a cinco anos sem resultado útil.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição intercorrente na execução fiscal, considerando a suspensão do feito e da contagem do prazo prescricional em razão de ato jurisdicional decorrente do acolhimento de exceção de pré-executividade posteriormente reformado em grau recursal.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A ciência da não localização da executada inaugura automaticamente o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei n. 6.830/80, seguido do início do prazo prescricional quinquenal.

4. A citação válida do executado interrompe a prescrição e dá início a novo prazo de cinco anos, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional.

5. O acolhimento da exceção de pré-executividade com reconhecimento da prescrição originária suspende a tramitação do processo e impede a fluência do prazo prescricional, por se tratar de ato jurisdicional que obsta à prática de atos pelo exequente.

6. A fluência do prazo prescricional somente se restabelece com o trânsito em julgado do acórdão que afasta a prescrição reconhecida na origem.

7. A soma dos períodos em que efetivamente houve fluência do prazo prescricional não alcança o quinquênio legal exigido para o reconhecimento da prescrição intercorrente, tornando prematura a extinção do feito

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O acolhimento de exceção de pré-executividade que reconhece a prescrição do crédito tributário suspende a fluência do prazo de prescrição intercorrente por ato jurisdicional, com retomada apenas após o trânsito em julgado do acórdão que reforma tal decisão. 2. Inexiste prescrição intercorrente quando, descontado o período de suspensão por ato jurisdicional, a soma dos lapsos de fluência não alcança cinco anos a partir do marco interruptivo decorrente da citação válida.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174; Lei n. 6.830/80, art. 40, §§ 1º e 2º; Súmula n. 189 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Temas n. 566 e 571; TJMT, N.U 0003891-49.2012.8.11.0059, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da execução fiscal n. 0004320-12.2016.8.11.0015, que extinguiu o processo com fundamento na ocorrência de prescrição intercorrente, tendo por objeto a cobrança de crédito tributário representado pela CDA n. 201513843.

A sentença julgou extinta a execução fiscal, com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente. O juízo consignou que a demanda tramitava há mais de nove anos sem alcançar resultado útil, afirmando que, apesar das diligências e manifestações da exequente, transcorrera período superior ao prazo quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional desde o despacho que determinou a citação.

Assentou que, uma vez ultrapassado tal lapso sem localização de bens e sem satisfação do crédito, se torna necessária a declaração da prescrição intercorrente, razão pela qual extinguiu o feito. (Id 333231909).

Nas razões recursais, o apelante sustenta que a prescrição intercorrente não ocorreu, afirmando que o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça determina a contagem automática do prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal somente após ciência da inexistência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor.

Afirma que houve impulsionamento regular da execução e que o período transcorrido não autorizaria o reconhecimento da prescrição.

Requer, assim, o provimento do recurso para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução fiscal (Id 333231910).

Em contrarrazões, a executada pugna pelo desprovimento do apelo, defendendo a manutenção integral da sentença. Alega decadência, prescrição da demanda, prescrição intercorrente e ilegitimidade passiva, invocando interpretação dos arts. 142, 173 e 174 do Código Tributário Nacional e precedentes dos tribunais superiores, bem como sustenta ausência de constituição válida do crédito tributário e ocorrência de decurso de prazo superior ao legal para ajuizamento da execução. (Id 333231914).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, nos termos da Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verifico dos autos que a controvérsia central reside em definir se restou caracterizada a prescrição intercorrente na execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública Estadual em face da parte executada, fundada na Certidão de Dívida Ativa n. 201513843, referente a débito de ICMS.

O apelante sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente, sob o argumento de que o feito esteve suspenso durante o trâmite do recurso de apelação interposto em 24.10.2023, tendo sido retomado apenas em 12.12.2024, com o trânsito em julgado. Aduz que, durante esse período, a contagem do prazo prescricional permaneceu suspensa, de modo que não teria transcorrido o lapso temporal de cinco anos necessário ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

Com razão.

A execução fiscal foi ajuizada em
8.4.2016
, tendo sido proferido o despacho citatório em
14.4.2016
.

Em
24.5.2018
, houve a ciência da primeira tentativa de não localização da executada pela Fazenda Exequente. A partir dessa data, houve início automático do prazo de suspensão previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei 6.830/80, cujo término ocorreu em
24.5.2019
. Após essa data, tem início automático a contagem do prazo prescricional quinquenal.

Após diversas tentativas de localização dos executados, a citação válida ocorreu em
26.11.2019
, marco que efetivamente interrompeu a prescrição e deu início a novo prazo quinquenal, conforme art. 174 do CTN.

Em
30.9.2020
, os executados Rita e Willian apresentaram exceção de pré-executividade.

Em
17.3.2023
, houve a impugnação da objeção apresentada pela Fazenda.

Em
11.9.2023
, o juízo de origem acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição do crédito tributário, o que suspendeu a tramitação do processo e, por consequência, a fluência do prazo prescricional.

Em
24.10.2023
, a Fazenda Pública interpôs recurso de apelação.

Em
17.10.2024
, o recurso foi provido pelo TJMT, afastando o reconhecimento da prescrição originária.

Em
12.12.2024
, ocorreu o trânsito em julgado da decisão, retomando-se a contagem do prazo prescricional.

Em
20.2.2025
, houve pedido de penhora
online,
o qual não foi analisado pelo juízo.

Em
2.4.2025
, sobreveio a sentença ora recorrida, reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente.

Assim, verifico que a sentença não observou que, entre o reconhecimento da prescrição, em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade, ocorrida em
11.9.2023
, e o trânsito em julgado do recurso, em
12.12.2024,
não houve a contagem do prazo prescricional, dada a suspensão por ato jurisdicional.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o reconhecimento da prescrição em razão do acolhimento das razões da exceção da pré-executividade na origem, posteriormente revertida pelo Tribunal, impede a fluência do prazo prescricional, uma vez que obsta à prática de atos processuais pelo exequente. Não se pode imputar inércia à parte quando sua atuação é impedida por ato jurisdicional.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO FEITO DECORRENTE A INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ATO JURISDICIONAL OBSTATIVO. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. (...)

3.

No caso, após tentativa frustrada de citação, em 14/07/2015, iniciou-se o período de suspensão legal de um ano. O quinquênio prescricional teve início em 14/07/2016, mas foi interrompido com a prolação de sentença que reconheceu a prescrição em 18/08/2017, contra a qual foi interposto recurso.

4.

Durante o trâmite recursal, findo com o trânsito em julgado do acórdão em 27/01/2021, o processo esteve suspenso por ato jurisdicional, obstando a prática de atos processuais pelo exequente, o que impede o reconhecimento de inércia apta a configurar a prescrição.

5.

A citação válida, ocorrida em 20/08/2021, se deu em prazo inferior ao exigido para configuração da prescrição intercorrente, considerando-se a interrupção de sua contagem no período em que pendente a apelação.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento: "1. A suspensão do processo por força de interposição de recurso contra sentença que reconhece a prescrição executiva impede a fluência do prazo da prescrição intercorrente. 2. Não se configura inércia do exequente quando sua atuação é obstada por ato jurisdicional, especialmente durante o trâmite recursal em que se discute a extinção da execução."

Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas ns. 566 e 571.

(N.U 0003891-49.2012.8.11.0059, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.6.2025).

Desse modo, observo a seguinte linha cronológica:

8.4.2016
– Ajuizamento da execução fiscal.

14.4.2016
– Despacho citatório.

24.5.2018
– Ciência da não localização da executada pela Fazenda: início da suspensão de 1 ano (art. 40, §1º, LEF).

26.11.2019
– Citação válida dos executados: interrupção da prescrição e início de novo prazo de 5 anos.

30.9.2020
– Apresentação de exceção de pré-executividade.

11.9.2023
– Acolhimento da exceção de pré-executividade:
suspensão do processo e do prazo prescricional
por ato jurisdicional;

24.10.2023
– Interposição de apelação.

12.12.2024
– Trânsito em julgado da apelação →
retomada da contagem do prazo prescricional
.

2.4.2025
– Sentença reconhecendo prescrição intercorrente.

Entre a citação válida ocorrida em 26.11.2019 e o acolhimento da exceção de préexecutividade em 30.9.2023, transcorreram aproximadamente 3 anos, 10 meses e 4 dias, período no qual houve fluência regular do prazo prescricional.

A partir de 30.9.2023, com o acolhimento da exceção de préexecutividade e o reconhecimento da prescrição pelo juízo de origem, o processo passou a permanecer suspenso por ato jurisdicional, ficando obstada a prática de atos processuais pela Fazenda Pública, razão pela qual não houve fluência do prazo prescricional.

Durante o período compreendido entre 30.9.2023 e 12.12.2024, data do trânsito em julgado do acórdão que afastou a prescrição originária, o prazo prescricional permaneceu integralmente suspenso.

Após o trânsito em julgado, ocorrido em 12.12.2024, até a prolação da sentença em 2.4.2025, transcorreram apenas 3 meses e 21 dias.

Assim, somando exclusivamente os períodos em que efetivamente houve fluência do prazo prescricional (3 anos, 10 meses e 4 dias + 3 meses e 21 dias), verifico que não se completou o quinquênio legal exigido para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Assim, a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em 2.4.2025 foi prematura, porquanto proferida antes da consumação do prazo prescricional.

Não se pode imputar à Fazenda Pública inércia quando a tramitação do feito esteve obstada por ato jurisdicional. Durante o período em que pendente o recurso de apelação, não havia qualquer providência que pudesse ser adotada pelo exequente, uma vez que o próprio prosseguimento da execução dependia do resultado do julgamento do recurso.

Com essas observações, fica evidente que não houve o decurso temporal do prazo quinquenal da prescrição intercorrente, razão pela qual a sentença merece ser reformada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinando o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026